Tribunal: TJMT
Processo: 1010442-93.2023.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010442-93.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO FORTUNATO DA SILVA - CPF: 055.598.951-80 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERSON PEREIRA LEITE - CPF: 892.936.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SANILTON RODRIGUES COIMBRA - CPF: 697.552.051-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO VIANA LARA - CPF: 008.987.331-97 (TERCEIRO INTERESSADO), DROGARIA DMD LTDA - CNPJ: 10.341.045/0011-55 (VÍTIMA), DROGARIA DMD LTDA - CNPJ: 10.341.045/0011-55 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO E FALSA IDENTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. VALOR SUPERIOR A 10% DO
SALÁRIO MÍNIMO
. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

Recurso de apelação interposto pelo réu contra a sentença
que o condenou à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155,
“
caput
”
, e 307, ambos do Código Penal. O apelante busca a absolvição, sob o argumento de que os fatos configuram hipótese de atipicidade material em razão da aplicação do princípio da insignificância.

II.
Questão em discussão:

A possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao crime de furto, considerando o valor dos bens furtados (R$ 200,00) e a recuperação posterior dos mesmos pela vítima.

A análise da habitualidade delitiva do recorrente e sua influência na inaplicabilidade do referido princípio.

III.
Razões de decidir:

O princípio da insignificância, como atipicidade material supralegal, exige a análise de critérios como mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. Na hipótese, o valor dos bens furtados, embora inferior, supera o limite de 10% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos (R$ 1.320,00).

A habitualidade delitiva do recorrente, evidenciada nos autos, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, considerando o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal de que a reiteração criminosa desvirtua a aplicação do instituto.

A recuperação dos bens pela vítima, ainda que integral, não é suficiente para afastar a tipicidade material da conduta, conforme jurisprudência dos tribunais superiores.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso defensivo conhecido, mas desprovido.

Tese de julgamento: "1. A habitualidade delitiva e o valor superior a 10% do
salário

mínimo
vigente impedem a aplicação do princípio da insignificância em crimes de furto."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 155, caput, e 307; Código de Processo Penal, art. 386, III.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF, HC 106510, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Rel. p/ Acórdão: Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011.

STJ,
AgRg
no
AREsp
1422348/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/08/2020,
DJe
13/08/2020.

STJ,
AgRg
no HC 852.800/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
27/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FERNANDO FORTUNATO DA SILVA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática dos delitos previstos no artigo 155,
“
caput
”
, c/c artigo 307, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante busca a absolvição
do delito de furto
com fundamento no princípio da insignificância, alegando a atipicidade material da conduta.

Em contrarrazões, o Ministério Público
opinou
pel
o

desprovimento do recurso defensivo (ID. 221361745).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo apelante (ID. 221361745).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória narra o seguinte evento delitivo:

“
(...)
FATO 1 - DO FURTO

Segundo foi apurado na data 08 de junho de 2023, por volta das 17h47min (horário do vídeo gerado pela câmera de segurança juntado ao Id. 120800034), no estabelecimento denominado Drogaria Ultra Popular, situada à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no 2882, bairro Jardim Aclimação, em Cuiabá/MT FERNANDO FORTUNATO DA SILVA, com inequívoco
‘
animus rem
sib

habendi
’
, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 04 (quatro) caixas de creme dental da marca
Sensodyne
, 03 (três) caixas de creme dental da marca Oral B, 01 (um) frasco de hidratante Paixão, 02 (dois) sabonetes da marca Nivea, 01 (um) pacote com três escovas dentais da marca Colgate da Drogaria Ultra Popular, itens avaliados em R$ 200,00 (duzentos reais) conforme Auto de Avaliação Indireta juntado ao Id. 120801453.

FATO 2 – DA FALSA IDENTIDADE

Conforme consta nos autos, no dia 08 de junho de 2023, entre às 18h40 e 22h04min, na Central de Flagrantes de Cuiabá, localizada na Avenida Ranulfo Paes de Barros, Esquina com a Av. 8 de Abril, próximo à Arena Pantanal, no Bairro Verdão, em Cuiabá/MT, o denunciado FERNANDO FORTUNATO DA SILVA atribuiu-se a falsa identidade de Rian Vitor da Silva, para obter vantagem, em proveito próprio, consistente em esconder seus antecedentes criminais, e em se esquivar da aplicação da lei penal.
..
”
(
i
d.
221361678
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou sentença, condenando
o
réu, ora, apelante, pela prática dos crimes de furto
e falsa identidade
.

O recurso defensivo busca, em síntese, a absolvição d
o
recorrente quanto ao crime
de furto
que lhe fo
i
imputado
, em decorrência
do
princípio da insignificância
.

A
materialidade
delitiva
pode ser aferida pelo Auto de prisão em flagrante

no
316.3.2023.9141
de id. 221360192
;
o Boletim de Ocorrência

no
2023.160237
de
id. 221360193
;

Termo de Exibição e Apreensão no
2023.16.229064 de id. 221360196;
o
Auto de Avaliação Indireta
no 2023.16.235371
de
id. 221361670
;

e
o
Relatório no
2023.12.6117
de
id.
221361674
.

Do mesmo modo,
a autoria se comprova
a partir das provas orais e dos elementos de informação recolhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Consoante relatado alhures,
o
apelante almeja a absolvição do crime

do
qua
l
está sendo acusad
o
. No intento de justificar seu pleito absolutório,
o
recorrente
invoca o princípio da insignificância ao argumento de que os produtos objetos do furto
somavam R$
200
,00 (
duzentos
r
eais), ou seja, valor
próximo
a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época.

Alega, ademais, que
o prejuízo material causado pel
o
recorrente foi insignificante, notadamente
em razão do valor material dos objetos

e porque eles
foram recuperados
posteriormente
.

Como se sabe, o
princípio da insignificância
, também conhecido como princípio da bagatela,
é uma criação doutrinária e jurisprudencial,
por
cujo conceito principiológico
se reconhece a atipicidade de uma conduta, ante a ausência ou sua pequena

gravidade,
cuja aplicabilidade
é destinada àquelas condutas que não causam maior repercussão na sociedade. Cuida-se de uma atipicidade supralegal e, por isso, não pode ser aplicada indistintamente, sem critérios, sob pena de levar à impunidade ou mesmo incentivar a prática de pequenos delitos
, o que é inadmissível.

Para fazer incidir o princípio da insignificância, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu critérios de análise
ao caso concreto
, quais sejam: (a) mínima ofensividade da conduta do agente
;
(b) nenhuma periculosidade social da ação
;
(c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 106510, Relator Min. Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 22/03/2011).

Em resumo, o conceito do princípio da insignificância é o de que a conduta praticada pelo agente atinge de forma tão ínfima o valor tutelado pela norma que não se justifica a repressão. Juridicamente, isso significa que não houve
prática de
crime algum
.

No que tange à aplicabilidade do referido princípio ao delito de furto,
a jurisprudência dos Tribu
nais
Superiores é firme quanto
ao reconhecimento do princípio da bagatela
nas hipóteses de furto de objetos com valor
inferior
a 10% (dez por cento) do salário-mínimo nacional vigente à época dos fatos.

N
a hipótese dos autos
,
a despeito dos judiciosos argumentos da defesa, não entrevejo
justificativa plausível que autorize
a
aplicabilidade
do
princípio
da
insignificância
.

Isso porque o valor da “
res furtiva”
era
de R$ 200,00, conforme auto de avaliação indireta,
sendo furtado “
11(onze) unidade(s) 04 Caixas de Creme Dental Marca
Sensodyne
; 03 Caixas de Creme Dental Marca Oral B; 01 Frasco de Hidratante
Paixão
; 02 Sabonetes Marca Nivea; 01 Pacote Com
Três
Escovas Dentais Marca Colgate (Entregue)”,

logo, superior
a 10% d
o
salário mínimo
vigente em
junho
de 202
3
, correspondente a R$ 1.
320
,00.

Em atenção à jurisprudência do c. STJ, cumpre dizer que o reconhecimento
do princípio da insignificância,
“
in
casu
”
, não se mostra socialmente recomendado, porquanto
a habitualidade delitiva deve ser desestimulada
para
não
haver
insistência
na prática de crimes, com o mesmo
“
modus operandi
”
, o que não pode ser tolerado pelo Poder Judiciário, até porque é sabido que condutas dessa natureza, tidas como desprovidas de gravidade por alguns, podem facilmente escalar para comportamentos acentuadamente perniciosos.

Roborando com tal entendimento, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal,
in
verbis
:

“ (...)
No tocante à insignificância, é pacífico neste Tribunal que o instituto é inaplicável quando o ‘valor da coisa furtada supera o limite de 10% do
salário mínimo
ao tempo da prática delitiva, e em que o acusado é reincidente e ostenta maus antecedentes."
(
AgRg
no HC n. 852.800/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 27/10/2023.)

Com efeito
, em que pese a vítima tenha recuperado
s
os prejuízos patrimoniais,
porquanto
o
s
be
ns

lhe fo
ram
restituído
s
, vislumbra-se que este resultado não adveio da vontade

legítima d
o
recorrente,
pois foi
surpreendido pela vítima
,
aplicando-se,
‘
in

cas
u
’
, o pacífico entendimento de que
“(...) o simples fato de

o bem haver sido restituído à vítima, não constitui, por si só, razão suficiente para a aplicação do

princípio da insignificância”
(STJ –

AgR
g
no

AREs
p
1422348/SP, Rel. Ministro RIBEIRO

DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020,

DJ
e
13/08/2020).

Deste modo, as circunstâncias fáticas ora delimitadas impedem a absolvição

d
o
recorrente com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal porquanto

materialmente típica a conduta em apreço.

Diante deste quadro, não há espaço para aplicabilidade do princípio da insignificância no caso concreto, eis que, como demonstrado,
o réu
apresenta habitualidade
na prática de condutas ilícitas

contra o patrimônio, pouco importando se o objeto furtado era de menor valor ou se foi restit
uído
à vítima.

Com base nesses fundamentos,
rejeito

o pleito absolutório.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conheço do
s
recurso
s
e, no mérito, NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025